Tribunal: TJBA
Processo: 8069378-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069378-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DECLARADO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou cálculo pericial no cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução e fixando o saldo devedor com base no título executivo judicial formado por acórdão transitado em julgado. O agravante sustenta que valores supostamente utilizados pelo exequente, oriundos do contrato declarado nulo, deveriam ser compensados, com impacto direto sobre o valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, na fase de cumprimento de sentença, é juridicamente possível compensar valores supostamente utilizados pelo exequente, oriundos de contrato declarado nulo, ainda que tal compensação não tenha sido prevista no título executivo judicial transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada impõe limites objetivos ao título executivo judicial, impedindo a rediscussão de matérias não contempladas no dispositivo da decisão exequenda, conforme arts. 502 e 508 do CPC/2015.

4. O título executivo (acórdão transitado em julgado) determinou expressamente a devolução simples das parcelas descontadas do benefício previdenciário, sem prever qualquer compensação de valores eventualmente utilizados pelo consumidor.

5. A atuação do perito judicial, limitada aos parâmetros fixados na decisão exequenda, observou corretamente os marcos estabelecidos pela coisa julgada, sem extrapolar os limites legais.

6. A homologação dos cálculos pelo juízo de origem respeitou o conteúdo do título executivo, sem incorrer em ilegalidade ou erro material, inexistindo fundamento para sua reforma.

7. A alegação de enriquecimento sem causa, embora juridicamente possível em abstrato, não pode ser utilizada para alterar os efeitos de sentença transitada em julgado na fase de cumprimento.

8. A pretensão do agravante configura tentativa de reabrir o mérito da decisão já acobertada pela coisa julgada, o que se mostra inviável no processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8069378-18.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BMG SA
, e, como agravado,
MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)